Tribunal: TJMT
Processo: 1019574-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019574-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), LUCIMAR ALVES RIBEIRO PEREIRA - CPF: 026.744.931-35 (AGRAVANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), IZAMARA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 019.138.551-47 (AGRAVADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE JUVAM PEREIRA DO NASCIMENTO (AGRAVADO), IZAMARA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 019.138.551-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEUNICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 424.454.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 882.794.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 905.355.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SUPOSTA SONEGAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE SONEGADOS – DISCUSSÃO QUE FOGE AOS LIMITES DO INVENTÁRIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS AO JUDICIÁRIO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – CABIMENTO – QUEBRA DE SIGILO FISCAL E APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO SOBRE AS DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO – PREJUDICADO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INSTAURADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

O inventário é um processo com contornos próprios, não havendo como nele serem discutidas questões de alta indagação. O art. 612 do CPC autoriza a remessa às vias ordinárias das questões que, em autos de inventário, demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.

Havendo disponibilidade de medida eficaz, que poderá dar presteza à prestação jurisdicional, e considerando que muitas das informações buscadas pela agravante não são acessíveis a particulares, em razão do sigilo legal, mostra-se plenamente viável o deferimento de expedição de ofício às instituições conveniadas ao Judiciário para fim de localizar bens em nome do falecido.

Como o magistrado de origem não se pronunciou sobre os temas aventados no presente recurso ordinário, no que tange a quebra do sigilo bancário, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, nesse ponto o recurso não é conhecido.

A expedição de ofício a instituição financeira para comprovar a existência de empréstimo em nome do falecido, assim como, possível liquidação por meio de seguro prestamista restou prejudicada com a instauração do incidente de habilitação do crédito pelo banco credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019574-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIMAR ALVES RIBEIRO PEREIRA

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JUVAM PEREIRA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIMAR ALVES RIBEIRO PEREIRA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti,
que nos autos de Inventário no. 1002295-50.2020.8.11.0053 (Id 93512107) indeferiu pedido de reconhecimento da antecipação da legítima, a aplicação do instituto da sonegação (art. 1992 do Código Civil) e demais providências.

A agravante aduz, em suas razões recursais, que é filha do
de cujus
, oriunda de relacionamento extraconjugal, cuja paternidade foi reconhecida perante ação efetiva do Conselho Tutelar da Comarca de Rondonópolis/MT.

Informa que diante do reconhecimento de paternidade da agravante, o falecido, juntamente com os demais herdeiros (viúva e filhos), iniciou movimentações financeiras e patrimonial com o fim de ocultar bens a serem arrolados no inventário.

Menciona que o falecido desde 2017 estava com a capacidade física e mental prejudicada, de modo que os herdeiros, Sr. Jovanir e Sra. Leonice, exerciam, e, exercem, todo o controle financeiro/negocial do patrimônio do espólio, antes mesmo de seu óbito.

Elucida que em caso de a inventariante ou herdeiros sonegar/omitir bens do espólio, tem-se a configuração do instituto jurídico da sonegação, o qual determina que estes perderão o direito sobre o quinhão que lhes caberia.

Sustenta que tomou conhecimento de uma porção de terras localizada na cidade de Guiratinga, com registro no Cartório de Registro de Imóveis de 1o Ofício, sob matrícula no 168, adquirida pelo falecido em 06/05/1993, consistente em área de 85 Has e 86 Has.

Discorre que o bem foi adquirido em 06/05/1993, no valor de R$92.727,25 (noventa e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), e em 23/08/1996 vendido ao Sr. Messias pelo valor de R$135.650,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), sendo que posteriormente em 30/12/1997 o bem foi adquirido pelos herdeiros (Leonice, Cleonice e Juvani) pela quantia de R$16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais). Por fim, em 15/08/2003, os herdeiros venderam as áreas ao Sr. Henrique, pelo valor de R$14.364,00 (quatorze mil, trezentos e sessenta e quatro reais). Diante disso, entende que houve perda considerável do valor do imóvel em função do tempo.

Assim, argumenta que os herdeiros foram beneficiados com antecipação da legítima, por evidente simulação de negócio jurídico, razão pela qual entende que tais bens devem ser colacionados.

Por outro lado, discorre que há fortes evidências de que a conta bancária do “de cujus” possui finalidade exclusiva de aprovar financiamentos/empréstimos, uma vez que todo o patrimônio é em nome do falecido, pois há diversas transferências bancárias coincidentemente nas datas em que o empréstimo era debitado de sua conta bancária.

Aponta que a viúva era casada com o falecido, sob o regime de comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento, de forma que todo o acervo patrimonial dos cônjuges forma uma unidade indissociável, devendo compor o espólio.

Por fim, defende que se faz necessário oficiar o Banco do Brasil para juntar contratos de financiamento para averiguar possível existência de seguro de vida/prestamista.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para o fim de averiguar possível sonegação de bens no inventário, no que tange as áreas oriundas das matrículas 7.608 e 7.609 e desmembramento da matrícula no 168, determinando-se a intimação do Sr. Henrique, para prestar esclarecimentos sobre o negócio jurídico firmado com os herdeiros; Seja oficiado o Banco do Brasil para que forneça extrato detalhado das movimentações bancárias do falecido e dos contratos de empréstimo; Seja realizada busca no SISBAJUD em nome do “de cujus”; Seja oficiada a Receita Federal do Brasil para trazer aos autos declaração de imposto de Renda do Falecido, da Inventariante e dos herdeiros Jovanir e Leonice, dos últimos 05 anos, assim como SISBAJUD, RENANJUD e SREI (id. 145019170).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O espólio agravado apresentou contraminuta (id. 150476193), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, elucida que é incabível qualquer discussão acerca de saques/depósito/movimentações de período anterior ao óbito do “de cujus”, vez que a questão é totalmente estranha ao leito sucessório.

Argumenta que o imóvel objeto do inconformismo da herdeira foi vendido ainda em vida pelo falecido, não havendo que se falar em sonegação de bens por parte dos herdeiros agravados.

Assevera que a ação de inventário não comporta questões de alta indagação, devendo a agravante, se valer da ação própria para buscar qualquer pretenso direito.

Ainda, transcreve que as diligências na busca de bens devem ser feitas pela agravante.

Informa que a inventariante possui em seu nome exclusivo apenas uma conta benefício na Caixa Econômica Federal, a qual é necessária para o recebimento de sua aposentadoria, cujo extrato referente ao tempo do falecimento do autor da herança restou colacionado.

Defende que o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do autor da herança e da cônjuge meeira não foi apreciado pelo magistrado na origem e não deve ser deferido, uma vez que os valores que integram o acervo patrimonial do falecido são os existentes na data do falecimento e não os pretéritos.

Sustenta, por fim, que é incontestável a existência do débito em nome do “de cujus”, e, portanto, a obrigatoriedade da permanência dos mesmos como dívidas do espólio, razão pela qual requer a manutenção da decisão agravada.

A assistência judiciária foi deferida nesta instância recursal (id. 145806184)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração da decisão.

A questão posta nos autos diz respeito a possível existência de bens que não foram inclusos no inventário, de modo que a agravante almeja apurar possível antecipação da legítima por alegação de simulação de negócio jurídico, por meio de intimação de testemunha e realização de avaliação mercadológica de bens imóveis.

Além disso, entende que deve ser realizada buscas de bens em nome do “de cujus” por meio de sistemas de acesso do Poder Judiciário, bem como que sejam oficiados o Banco do Brasil e a Receita Federal do Brasil a fim de buscar a verdade real de possível patrimônio a ser partilhado, assim como das dívidas.

A agravante, nos autos do inventário, impugnou as primeiras declarações e documentos, sendo que vários pedidos liminares restaram indeferidos pelo magistrado “a quo”,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado e grifado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

Apresentada as primeiras declarações ao ID50055341, à herdeira Lucimar Alves Ribeiro Pereira apresentou impugnação ao ID 69993290.

Arguiu, em síntese, que há possibilidade de simulação de negócio jurídico realizada entre o de cujus e os demais herdeiros, beneficiando estes com antecipação da legítima, em razão da venda em vida, pelo falecido, de uma porção de terras situação em Guiratinga.

Nesse sentido, verifica-se das averbações na matrícula que, o imóvel deixou de fazer parte do espólio no ano de 1996, com a venda realizada pelo Sr. Juvan ao Sr. Messias. Após, houve a venda do referido imóvel aos herdeiros Cleunice, Leonice e Jovanir; e, posteriormente, sendo vendido para o Sr. Henrique.

A alegação de antecipação da legitima por simulação baseada nos valores atribuídos à época e na participação dos herdeiros na cadeia dominial não são suficientes para sua caracterização. Os valores devem ser levados em consideração ao tempo do negócio entabulado, a conversão para a moeda atual o torna desproporcional, por óbvio.

Do mesmo modo, verifica-se que os herdeiros adquiriram as terras de terceiro, não tendo o bem mais nenhum vínculo com o de cujus, estando, portanto, ausente às situações dispostas nos arts. 496 e 544, do Código Civil.

Neste ponto,
INDEFIRO o pedido, pois, a mera suposição de antecipação da legitima não é suficiente para ensejar os efeitos da sonegação de bens do espólio
.

Quanto ao pedido de busca de bens em nome da viúva, INDEFIRO o pleito
. Tais informações devem ser apresentadas pela parte impugnante.

Com relação à impugnação dos valores atribuídos aos bens descritos nas primeiras declarações, tem-se a possibilidade de discordância dos interessados quando devidamente fundamentados.

Contudo, verifica-se a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto às primeiras declarações.

Portanto, POSTERGO a análise do pedido de perícia judicial de avaliação para após a manifestação da Fazenda Pública, nos termos do art. 633, do CPC. Ainda, neste sentido, tendo a inventariante justificado o valor atribuído à camionete em razão do seu estado de conservação, faz-se necessário à avaliação, a qual será decida posteriormente, em conjunto com os demais bens.

Por fim, no que se
refere às dividas do de cujus, não assiste razão a impugnante quanto à necessidade de intimar a inventariante e/ou oficiar o Banco do Brasil para apresentação dos contratos
,
visto que os documentos já se encontram presentes aos IDs 50055375, 50055384, 50055842 e 50055850
.

Entretanto, verifica-se a fragilidade da prova apresentada ao ID 50055852 com a finalidade de comprovar os gastos com a construção da represa.

Do mesmo modo, a mera suposição de que há ocultação de valores do espólio com base nas movimentações bancárias, não viabiliza a concessão do pleito
, visto que, conforme já afirmado pela impugnante os valores dos contratos de financiamento eram elevados, justificando os vultuosos valores que entravam e saiam da conta.

Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, para que seja desconsiderada a despesa com a construção da represa, devendo a inventariante retificar as primeiras declarações neste ponto.

INDEFIRO o pedido de expedição do alvará, pois, não há concordância de todos os herdeiros.

Intimem-se às partes e às Fazendas Públicas.

Às providências”
[Destaquei].

Ab initio
, importante informar que se trata de processo de inventário dos bens deixado por Sr. Juvan Pereira do Nascimento, falecido em 26/10/2020, o qual era casado desde 10/08/1967 em regime de comunhão universal de bens com a Sra. Izamar Maria do Nascimento, onde nasceram os filhos: Cleunice Pereira do Nascimento, Leonice Pereira do Nascimento e Jovanir Pereira do Nascimento, sendo que a agravante, Sra. Lucimar Alves Ribeiro Pereira, foi reconhecida como filha posteriormente, advinda de uma relação extraconjugal.

Das razões, extrai-se a conclusão da agravante no sentido de que os herdeiros foram beneficiados com
antecipação da legítima
, no que diz respeito a uma porção de terras localizada na cidade de Guiratinga, com registro no Cartório de Registro de Imóveis de 1o Ofício, sob matrícula no 168, adquirida pelo falecido em 06/05/1993, consistente em área de 85 Has e 86 Has e com outros bens a serem apurados.

Pois bem. É de conhecimento geral que a alegação de bens sonegados ­ em que pese ser praticamente impossível desvencilhá-la do inventário ­ deve ser apurada em ação própria, ocasião na qual poderá ser feita instrução probatória para verificação de sua existência, bem como a aplicação das penalidades dela decorrentes.

Sobre o assunto, leciona Maria Berenice Dias que

"A ação de sonegados, como se trata de questão de alta indagação, tramita em ação própria, perante juízo do inventário. Pode ser proposta depois de ultimado o inventário, tão logo o interessado toma conhecimento da ocultação. Ainda assim, persiste a competência do juízo por prevenção. (...) A ação de sonegados tem carga constitutiva, pois exclui o direito do herdeiro sobre o bem sonegado. Por isso, a ação proposta por um dos legitimados aproveita a todos (CC 1.994 parágrafo único). É que o acréscimo de bens ocorre em favor do espólio e se sujeitam à sobrepartilha"
(DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2008, p. 590).

Portanto, se realmente cogita a agravante de antecipação da legítima, deve ingressar com ação declaratória nesse sentido, ou, se achar que há bens sonegados pelo inventariante, pode também se valer de ação de sonegados.

De toda forma, há a necessidade de instauração de litígio entre as partes, com abertura de contraditório e produção de provas com participação de ambas as partes, nada disso possível nos autos do inventário.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE INVENTARIANTE E HERDEIROS SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE SEMOVENTES A SEREM ARROLADOS PARA PARTILHA –
ALEGAÇÃO, PELA INVENTARIANTE, DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELOS COERDEIROS CARACTERIZADA PELA VENDA DE GADO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO CUJA RESOLUÇÃO É INCOMPATÍVEL COM O RITO DO INVENTÁRIO
– ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALTA LITIGIOSIDADE DOS COERDEIROS SOBRE O TEMA – REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELOS COERDEIROS/RECORRIDOS – MEDIDA PREVISTA NO ART.. 641, § 2o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Cabe ao juízo do inventário decidir (...) todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (STJ – 3a Turma – REsp 1.459.192/CE – Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 23/6/2015, DJe de 12/8/2015). 2. No caso, havendo dúvida e alta litigiosidade sobre a própria existência de semoventes a serem arrolados, deve ser mantida a decisão que remeteu as partes às vias ordinárias”
(TJ-MT - AI: 10111611220208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO -
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PARTILHA DOS BENS EM SEDE DE INVENTÁRIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO
- REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. Cabe ao juiz decidir no processo de inventário todas as questões de direito e também de fato quando se acharem plenamente provadas documentalmente, mas é imperiosa a remessa para os meios ordinários quando as questões fáticas forem de alta indagação, isto é, quando demandarem a produção de outros meios de prova, égide do artigo 612 do CPC”
(TJ-MT - AI: 00502110420168110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/07/2016)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO
- ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
QUESTÃO QUE DEMANDA ALTA INDAGAÇÃO E QUE DEPENDE DE OUTRAS PROVAS, QUE NÃO AS DOCUMENTAIS
- NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO. -
Conforme o disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil, nos autos do inventário, se a questão de fato demandar alta indagação e depender de outras provas, que não as documentais, há necessidade de remessa às vias ordinárias
- A possibilidade de deferimento da busca e apreensão de veículo que seria, supostamente, de propriedade do falecido, e que estaria em posse de terceira pessoa, que inclusive se afirma ex-companheira do de cujus, não é questão passível de resolução nos próprios autos do inventário, pois a matéria envolve alta indagação e não se limita à apresentação de provas documentais”
(TJ-MG - AI: 10000220151633001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/03/2022)

Por outro lado, como bem pontuado pelo magistrado “a quo”, o imóvel objeto do inconformismo da herdeira foi vendido ao Sr. Messias ainda em vida pelo falecido, ou seja, em 23/08/1996, e posteriormente adquirido pelos herdeiros em 30/12/1997, portanto, sem nenhum vínculo com o “de cujus”.

Já no tocante a
busca de patrimônio para apurar os bens integrantes do espólio
, há pertinência.

Isso porque é questão simples de ser dirimida, porém, como sabido, muitas das informações buscadas pela agravante não são acessíveis a particulares, em razão do sigilo legal.

Assim, para obtenção de tais informes, necessário a intervenção judicial, apurando-se, desse modo, a existência ou não de contas bancárias em nome do falecido, bem como a localização de bens a inventariar.

Ressalte-se, também, que se existe tecnologia para auxiliar na celeridade do trâmite processual, impõe-se sua utilização, permitindo maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Trago à colação julgados desta Câmara nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO PACTUADO PELO DE CUJUS – POSTULAÇÃO OFERTADA PELO INVENTARIANTE, ÚNICO HERDEIRO, QUE ESTÁ A FRENTE DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO, A FIM DE ADMINISTRAR O RESTAURANTE QUE PERTENCIA AO SEU FALECIDO PAI – EVENTUAIS VALORES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE PROVAS APONTANDO QUE O SALDO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS –
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A FIM DE PRESTAR INFORMAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO DE CUJUS, DE MODO A DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Com o falecimento do titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo passa a ser do espólio, por meio do inventariante, ou dos herdeiros, quando não aberto o inventário ou quando já encerrado. Sabe-se que o saldo decorrente do empréstimo de capital de giro depositado em nome do de cujus integra e serve para quitar e administrar os bens do espólio. Todavia, só será autorizado o levantamento de tais valores mediante prova cabal da existência do saldo em conta corrente.
Ao Juízo cabe presidir o feito conduzindo-o no sentido da efetivação da prestação jurisdicional. Assim, pode e deve colaborar com o jurisdicionado adotando-se as cautelas necessárias para viabilizar o prosseguimento do feito
.”
(TJ-MT 10158238220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE INVENTÁRIO –
CONSULTA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – CABIMENTO
- FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTENCIA DE VALORES EM CONTAS BANCARIAS DO DE CUJUS - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.
Se mostra cabível a pesquisa junto ao Sistema SISBAJUD, mercê da dificuldade de acesso aos dados bancários do morto pelo inventariante, para obtenção de informações bancárias do falecido, por ocasião da abertura da sucessão, como medida necessária à conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário
. Recurso provido”
(TJ-MT 10183731620228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Quanto ao pedido de
quebra de sigilo fiscal e bancário
do autor da herança e da cônjuge meeira, tem-se que tal pedido não foi apreciado pelo magistrado “a quo”, de forma que é incabível a manifestação deste colegiado, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

Por fim, no que tange a
expedição de ofício ao Banco do Brasil
,
a fim de apurar os contratos de empréstimo
para análise detalhada das transações realizadas e da possível contratação de seguro de vida/prestamista, tem-se que esta questão restou superada com a propositura do Incidente de Habilitação de Crédito no 1001896-50.2022.8.11.0053, onde o Banco do Brasil almeja o pagamento dos débitos vencidos, concernentes aos
4 (quatro) empréstimos, sendo eles: BB PRONAF CUSTEIO - AGRICULTOR FAMILIAR - Contrato 394301804, no valor de R$12.847,05; BB PRONAF MAIS ALIMENTOS - Contrato 4001863, no valor R$101.602,61; BB PRONAF MAIS ALIMENTOS - Contrato 4001886, no valor R$31.684,41 e BB PRONAF MAIS ALIMENTOS - Contrato 4001942, no valor R$23.013,58.

Assim, diante do exposto, conheço em parte do recurso e, no ponto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar ao Juízo de origem que expeça ofícios às instituições conveniadas ao Judiciário para seja informado, através de pesquisa por meio do CPF do falecido, a existência de bens ou contas bancárias em nome do mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023